Tribunal: TJMT
Processo: 1036752-96.2022.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036752-96.2022.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANDERLEI ALFREDO DA SILVA - CPF: 673.190.331-00 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARIA NILCE PEDROSA - CPF: 631.413.101-49 (ASSISTENTE), MARIA APARECIDA MELO FERNANDES - CPF: 690.245.966-53 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PRETENSÃO DA REFORMA DA DECISÃO - COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – LEGITIMIDADE – RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - RECUPERAÇAÕ DEVIDA - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
VANDERLEI ALFREDO DA SILVA
,

contra decisão monocrática proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo
de Direito da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais n.
1036752-96.2022.8.11.0002,

ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUÍDORA DE ENERGIA S/A
, julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão monocrática contém divergências, ao fundamentar que não restou configurada a prática do ilícito pela agravada.

Afirma que, no presente caso, restou claro todo o dano vivenciado pela parte recorrente, ao passo que, a decisão que considerou desnecessária maior dilação probatória nos autos e, depois, reconheceu que não foi comprovado pelo autor, o ato ilícito praticado pela concessionária.

Reafirma que a sentença que julgou antecipadamente o mérito da demanda, sem que sequer tenha sido previamente analisado o pedido da recorrente por produção de prova pericial e testemunhal, sem dúvida alguma, obstou a oportunidade de comprovar o ilícito praticado pela recorrida.

Pugna pela reconsideração da decisão ou, não havendo juízo de retratação, pelo provimento do recurso pelo órgão colegiado, nos termos da fundamentação supra.

Nas contrarrazões ao agravo interno, o agravado requereu o desprovimento do recurso, (id. 191078658).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de agravo interno interposto por
VANDERLEI ALFREDO DA SILVA
,

contra decisão monocrática proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo
de Direito da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais n.
1036752-96.2022.8.11.0002,

ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUÍDORA DE ENERGIA S/A
, julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

O recurso são prospera.

Ao analisar o pleito exordial, o Juízo de Primeiro Grau julgou improcedente os pedidos formulados pelo recorrente, fundamentando que, o procedimento de inspeção realizada pela agravada não foi realizada de forma unilateral, pois,
denota-se que a inspeção foi acompanhada pela Sra. Claudia de Bastos da Silva, identificado como inquilina da residência, que assinou o Termo de Ocorrência e Inspeção (id. 110738330), de modo que resta evidente que foi oportunizado a parte autora tomar conhecimento do procedimento administrativo realizado e impugná-lo se assim entendesse por direito, sendo, portanto, oportunizado o exercício do contraditório e ampla defesa.

Apreciando o Recurso de Apelação, sobreveio a decisão monocrática ora agravada, que, constatando apresentar-se a pretensão recursal, pelo menos em parte, em flagrante confronto com a jurisprudência consolidada neste Tribunal de Justiça, pois, mostrou-se lícita
a cobrança a título de recuperação de consumo, ao passo que, foi observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia.

Agora, sem apresentar maiores argumentos, o ora agravante, repetindo o arrazoado apresentado no apelo, insiste em defender a irregularidade da cobrança direcionada ao autor/agravante.

Em que pese as razões do agravante, a pretensão deduzida no presente agravo interno é manifestamente procedente, uma vez que devidamente fundamentada a decisão monocrática, portanto, não há elementos plausíveis a modificar a decisão já exarada, destacando que foi proferida nos termos da jurisprudência consolidada neste Tribunal de Justiça, inclusive com precedentes desta 1.a Câmara de Direito Privado.

Assim decidi:

(...)

A hipótese dos autos cuida especialmente sobre danos morais e respectiva produção de provas, matérias essas cuja análise não demanda maiores controvérsias, visto que pacíficas no ordenamento jurídico. À vista disso, e, considerando, ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reverberado na Súmula n. 568, no sentido de viabilizar o Julgamento Monocrático dos processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso, ora em análise, é que se adota essa técnica.

A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção de Julgamento Singular por Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência por meio de agravo interno que poderá submeter à análise da matéria ao Colegiado, caso haja discordância deste, veja-se:

“
OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP No 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n. 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado
. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.” (TJRS, Agravo n. 70078943164, Terceira Câmara Cível, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 29/11/2018). (Grifos acrescidos).

Assim, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que se adota o Julgamento Monocrático deste recurso de apelação.

Antes de adentrar ao mérito, pertinente enfrentar as preliminares suscitadas pela parte recorrente.

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE:

Não obstante as assertivas da recorrida tem-se ser cediço que o sistema recursal civil orienta-se pelo referido princípio, que norteia o exercício do direito de recorrer da parte, a qual deve apresentar na impugnação razões que confrontem a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, a fim de mostrar o suposto desacerto.

A ação proposta foi julgada improcedente. Pela leitura do recurso vê-se que a apelante se insurge contra a sentença, enfatizando exatamente pela impossibilidade de considerar como válidas provas produzidas unilateralmente, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade, do contraditório ou da motivação.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - DOS DANOS MATERIAIS – RECONHECIMENTO – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE PROVA - DANO MORAL - MAJORAÇÃO – CABIMENTO - TERMO A QUO DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DANO MORAL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE, RESPECTIVAMENTE, NAS DATAS DA CITAÇÃO E DO ARBITRAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a apelação ataca os fundamentos da sentença, restando atendido ao princípio da dialeticidade. Para que se imponha o dever de indenizar, necessária a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal entre ambos. A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa. Tratando-se de responsabilidade contratual, como é o caso dos autos, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incide, respectivamente, nas datas da citação e do arbitramento”. (Ap 105841/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2017, publicado no DJE 30/01/2017).

“[...] Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe à parte recorrente o ônus de motivar o recurso, expondo as razões hábeis à reforma da decisão recorrida, frente ao que nela foi decidido [...]”. (AI 74561/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016).

A propósito, já decidi:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE LOCAÇÃO - SHOPPING CENTER – ALUGUEL – TAXAS – ENCARGOS - RES SPERATA - FUNDO DE PROMOÇÃO - CLÁUSULAS ATÍPICAS – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO - LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTADO – MULTA MORATÓRIA DEVIDA – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a apelação ataca os fundamentos da sentença, restando atendido ao princípio da dialeticidade. (...). ” (Ap 158104/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/09/2017, publicado no DJE 13/09/2017).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

No que tange ao cerceamento de defesa, tal fato não deve prosperar, ao passo que,
já havia elementos suficientes para formação da convicção do julgador, de modo que, a produção de novas provas apenas postergaria o julgamento da lide.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO - CEMIG - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PROVA PERICIAL INDEFERIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTENTE - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NEXO DE CAUSALIDADE - NÃO COMPROVADO - MÁ-FÉ DA CONSUMIDORA - NÃO COMPROVADA - DAR PROVIMENTO AO RECURSO. 1 - Os princípios relacionados ao Direito do Consumidor devem pautar a análise do caso, pois o fornecimento de energia elétrica configura relação de consumo. 2 - O juiz, destinatário da prova, conduz o feito nos termos dos artigos 130 e 131, do CPC, visando à formação de seu convencimento. Assim, o indeferimento da prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa se o intuito deste procedimento é inútil para o desate do litígio. 3 - No presente caso, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe em razão da hipossuficiência técnica do consumidor. 4 - Como a parte autora mudou-se para a unidade após o início da irregularidade, não há que se falar entre nexo de causalidade entre a conduta da autora e o consumo irregular de energia elétrica. 5 - Em razão da inversão do ônus da prova, cabe à concessionária comprovar fato constitutivo de seu direito e, portanto, comprovar a má-fé da parte autora em se locupletar da irregularidade do medidor em sua unidade, o que não ocorreu. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.198466-6/002, Relator (a): Des.(a) Jair Varão, 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/08/2019, publicação da súmula em 13/08/2019).

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DO CONSUMO – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA – CONSTATAÇÃO – PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO – REAL DIFERENÇA DO CONSUMO – COBRANÇA - POSSIBILIDADE – DANO MORAL – INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO. I- O Termo de Ocorrência de Irregularidade é elemento hábil à constatação de ocorrência de irregularidade em unidade consumidora, visando ao embasamento de débito relativo à recuperação de consumo por energia não faturada. II- O efetivo consumo da energia sem a devida contraprestação aliado à presunção de legitimidade dos atos administrativos conduz à manutenção do débito apurado pela Concessionária. III- Danos morais. Não demonstrada a prática de ato ilícito pela concessionária, vai afastada a condenação pelo pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais.” (TJMT, AP. 1000255-22.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, publicado no DJE 15/07/2020).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, tem-se dos autos que o autor ajuizou a presente ação aduzindo, em tese, que mantém consumo constante de energia elétrica, adimplindo o respectivo valor nas faturas mensais; que em julho de 2019 a apelada emitiu uma fatura com débito no valor de R$ 654,70 (seiscentos e cinquenta e quatro reais), a qual originou o protesto do seu nome.

Da análise minuciosa do apelo, o apelante sustenta a ilegalidade da aludida recuperação de consumo, bem assim, vocifera contra tais atos, postulando pelo provimento do recurso, com vistas a reconhecer o cerceamento de defesa, eis que a matéria demandava análise pericial, prova essa expurgada pelo juízo singular, que julgou antecipadamente o mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Em contraditório, a apelada sustenta a legalidade do protesto do nome do requerente, em virtude da ausência de pagamento da fatura, aduzindo ainda, que foi realizada vistoria na unidade consumidora, na presença do apelado, sendo oportunizado o exercício do contraditório e ampla defesa, a qual tomou conhecimento do procedimento administrativo realizado e, assim impugná-lo, se assim entendesse por direito.

Infere-se da situação fática, que se trata de relação consumerista, portanto tal relação é adstrita, em regra, à responsabilidade civil objetiva. Essa modalidade de obrigação advém da teoria do risco integral da atividade econômica, explicitada por NUNES RIZZATO nos seguintes termos:

“Dentro dessa estratégia geral dos negócios, como fruto da teoria do risco, um item específico é o que está intimamente ligado à sistemática normativa adotada pelo CDC.
É aquele voltado à avaliação da qualidade do produto e do serviço, especialmente a adequação, a finalidade, a proteção à saúde, a segurança e a durabilidade
. Tudo referendado e complementado pela informação”. Em realidade, a “qualidade” do produto ou do serviço pode ser o aspecto determinante,
na medida em que não se pode compreender qualidade sem o respeito aos direitos básicos do consumidor
.” (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 7. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Saraiva, 2013, não paginado, obra digital). (Grifos acrescidos).

Nessa linha de raciocínio, a empresa tida como fornecedora, possui dever precípuo de realizar suas atividades de maneira segura, de modo a evitar a ocorrência de fraudes decorrentes de atos praticados por seus prepostos, bem como por terceiros, uma vez que presta serviços que podem ocasionar prejuízos de ordem financeira.

Destarte, a responsabilidade objetiva está ínsita à relação consumerista, prescinde, por conseguinte, da demonstração de culpa conforme disciplina o art. 14 do CDC, que atribui ao fornecedor o dever de reparar os danos causados por serviços defeituosos originados dos “riscos que razoavelmente dele se esperavam” (CDC, art. 14, II). Noutras palavras, é inexigível a prova da negligência, imperícia ou imprudência por parte do fornecedor, o qual responderá pelo risco oriundo do negócio. Contudo, a dispensabilidade da demonstração da culpa, não exime a parte de comprovar a prática do ato ilícito.

Dessa forma, a Concessionária de Energia deve, além de observar à legislação consumerista, ater-se aos regulamentos emitidos pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica.

Assim, em que pese o apelante alegar que a vistoria da unidade consumidora foi realizada de maneira unilateral,
sem que lhe fosse oportunizado o acompanhamento da perícia, consta dos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n. 717061, emitido em 13/06/2019 (Id: 171835268), onde consta que a vistoria foi acompanhada pela Sra. Claudia Bastos da Silva, inquilina do imóvel pertencente a unidade consumidora. Ademais, o termo de ocorrência constatou que a “unidade consumidora com desvio de energia na iluminação pública, orientando o cliente sobre a vistoria”
.

Vê-se que, a referida inspeção constatou que o medidor da unidade consumidora da parte apelante apresentava desvio de energia no ramal de ligação, não registrando o consumo de corrente, o que por si só, já se verifica manipulação por ação humana.

Diante disso, conforme regulamento da ANEEL, é possível a mensuração para recuperação do consumo pela média de faturamento, quando constatado menor registro, como ocorreu no caso em análise. Portanto, a cobrança se mostra escorreita.

Evidenciou-se nos autos, que a empresa agravada cobrou da agravante dívida decorrente de lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI oriundo de inspeção acompanhada
pela Sra. Claudia de Bastos da Silva, identificado como inquilina da residência, que assinou o Termo de Ocorrência e Inspeção (id. 110738330), portanto, realizado de forma legítima.

Conforme registrado na Decisão Monocrática agravada, a concessionária demandada se desincumbiu do seu ônus, pois, comprovou nos autos ter sido assegurado ao autor de forma adequada o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos no art. 129 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, o qual estabelece que todo o procedimento de averiguação técnica deve ser realizado na observância do devido processo legal (art. 5o, inciso LV, da CF/88), de modo que deve ser oportunizado ao consumidor a notificação sobre o ato da concessionária, para que, caso deseje, tenha a possibilidade de verificar a avaliação técnica, pessoalmente ou por meio de representante, e de se defender de qualquer fato a ele imputado.

Destarte, a consequente cobrança de valores relativos ao consumo não faturado, com a observância do contraditório e da ampla defesa, torna exigível o débito por ela perseguido.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não tendo o agravante apresentado elemento novo capaz de modificar o entendimento acima, não há qualquer razão para reconsiderá-la, a qual reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
DESPROVEJO O RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023